Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007882-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 16961412, o processo foi julgado extinto quanto aos substituídos processualmente FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, FLAVIA MUNIZ DAMASCENO, FLORISA FERREIRA DE SOUZA, FRANCINALDO ALVES MACENA, FLAVIA LIMA DA SILVA AMARAL, FLAVIO LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA, FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR, FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA, FRANCISCA AGUIAR DA SILVA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, uma vez adimplidas as obrigações. Os alvarás levantamento de valores dos créditos dos citados beneficiários foram anexados no ID: 16989883. No ID: 17147684-17147685, foram juntados a certidão da Secretaria do Conselho Especial e o comprovante bancário noticiando a transferência de valores da conta distrital para o credor. O exequente interpôs agravo interno (ID: 17907669) em face da decisão de ID: 16961412, que indeferiu a revisão, mediante a substituição do índice de correção monetária aplicado, dos cálculos que originaram os requisitórios. O recurso não foi provido (ID: 19705936). Contra o aresto, a entidade representativa opôs embargos de declaração (ID: 20108552), da mesma forma não providos (ID: 22157069). Inconformado, o SINDIRETA apresentou recursos constitucionais (ID: 23130316 e 23130321), os quais foram admitidos no ID: 24759240. A Suprema Corte deu provimento ao recurso extraordinário do SINDIRETA (ID: 23130321), nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2o, do RISTF, para que seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária dos requisitórios em discussão (ID: 56455188). No ID: 19705936, encontramos a cópia do acórdão proferido em sede de agravo interno e a certidão de trânsito em julgado do STF, ocorrido em 2/3/2024. Desse modo, no ID: 57031484, o exequente requereu a revisão dos cálculos conforme decisão do STF, constante de ID 56455188; e a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor das exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), deferido em ID: 12264812. Intimado sobre os pedidos do SINDIRETA, no ID: 58939459, o Distrito Federal pugnou pelo indeferimento dos pedidos do credor. No ID: 60151260, depois de intimado sobre os argumentos distritais, o SINDIRETA afirmou que não merece prosperar a impugnação de ID: 58939459, porque as RPV(s) 0023010-14.2017.8.07.0000 e 0023007-59.2017.8.07.0000 foram expedidas com a aplicação da inconstitucional TR, bem como requereu seja apurado o saldo remanescente referente a diferença da aplicação da TR em detrimento ao IPCA-E. É o relato necessário. Passo a decidir. Pois bem, a decisão combatida foi de ID: 16961412: “Aos IDs 15800243, 15806900, 15933474, 15933475, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPVs expedidas em favor de FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, FLAVIA MUNIZ DAMASCENO, FLORISA FERREIRA DE SOUZA, FRANCINALDO ALVES MACENA, FLAVIA LIMA DA SILVA AMARAL, FLAVIO LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA, FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR, FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA, FRANCISCA AGUIAR DA SILVA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos RPVs no 2017.00.2.022152-6 e 2017.00.2.022149-5." Ao ID 16452443, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que originaram as referidas RPVs, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. Requer, ainda, a expedição de ofícios à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores. Ao ID 15861389, o exequente informa que o acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos no RE 870947 transitou em julgado, razão pela qual a petição do DF é despropositada, requerendo a condenação do requerido nas penas da litigância de má-fé por ter deduzido ele pretensão contra fato incontroverso, pela alteração da verdade dos fatos, pela oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, por ter procedido de modo temerário e pela provocação de incidente manifestamente infundado. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, FLAVIA MUNIZ DAMASCENO, FLORISA FERREIRA DE SOUZA, FRANCINALDO ALVES MACENA, FLAVIA LIMA DA SILVA AMARAL, FLAVIO LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA, FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR, FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA, FRANCISCA AGUIAR DA SILVA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Quanto ao pedido de condenação do requerido nas penas de litigância de má fé (ID 15861389), nada a prover, considerando a ausência de prejuízo, em razão do pagamento, ficando o DF advertido que a recorrência de petições manifestamente infundadas pode ensejar a condenação em litigância de má fé. Por outro lado, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada ao ID 16452443. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor do beneficiário. I.” Contudo, em sede de acórdão em recurso extraordinário, o STF proferiu a seguinte decisão: “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (eDOC 10, p. 86): “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)”. Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5o, XXXVI; 100, § 8o; e 102, §2o, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o afastamento da incidência da correção monetária pela TR nas RPVs expedidas em 2017 e determinação de que a correção seja feita pelo IPCA-E, conforme julgamento do RE-RG 870.947, Tema 810 da repercussão geral. É o relatório. Decido. A irresignação merece prosperar. Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses: “I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE no 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração: “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em que deixou de aplicar o IPCA-E como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2o, do RISTF, para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária dos requisitórios em discussão. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Ministro EDSON FACHIN Relator.” Dessa maneira, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido do Distrito Federal (ID: 58939459) e determino o retorno dos autos para a Contadoria Judicial para retificar os cálculos judiciais de ID: 12264810, aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 12264812. Assim, no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária, observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE. Por fim, após a revisão dos cálculos, indique-se a diferença para a expedição de ordens de pagamento complementar, haja vista que os valores devidos aos credores foram parcialmente levantados pelos alvarás de ID: 16989883. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR